Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Willian Rodrigues de Lima, requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Pois bem. Antes de adentrar a análise dos demais pedidos, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que o agravante deixou de colacionar qualquer documento para demonstrar a incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal.
Diante disso, intime o agravante para comprovarem no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator